Tribunal: CARF
Processo: 10167.001565/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001565/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.763 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
IPE ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/09/2006
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 11.569,44, relativa a
multa aplicada à contribuinte por ter deixado de apresentar em meio digital e com leiaute
previsto no MANAD, os documentos solicitados no TIAD de 02/08/2006, relativas ao período de
01/2004 a 05/2006, nos termos do art. 32, III da Lei 8.212/91 c/c arts. 225, III do Decreto no
3.048/99, conforme se depreende do auto de infração - DEBCAB no 35.932.126-7, constante dos
autos (fls. 2/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-26.439, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 66/70):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001565/2007-40
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.763 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10167.001565/2007-40

Trata-se de Auto de Infração-DEBCAD no 35.932.126-7 lavrado contra a empresa em
epígrafe, consolidado em 22/09/2006, em razão de infração ao dispositivo previsto na
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. III, combinado com o art. 225, inc. III, do
Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99.
(CFL 35).
Segundo o Relatório Fiscal, de fls. 06, a empresa deixou de apresentar à fiscalização
os arquivos digitais, do período compreendido entre as competências janeiro/2004
a maio/2006, solicitados através de Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, de fls. 09, datado de 02/08/2006.
DA PENALIDADE
Em decorrência do fato acima descrito e considerando a ausência de circunstâncias
agravantes (art. 290 do RPS) e atenuante (art. 291 do RPS), foi aplicada a multa cabível,
no valor de R$ 11.569,44 (Onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e
quatro centavos), conforme disposto na Lei no 8.212, de 24.07.91, arts. 92 e 102,
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99, art. 283, inc. II, alínea "b" e art. 373. Valores atualizados, a partir de 1o de
abril de 2007, pela Portaria MPS no 342, de 16/08/2006.
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada apresentou defesa tempestiva, ás fls. 11/14, onde afirma ter corrigido as
irregularidades apontadas pelo auditor e junta os documentos de fls. 15 a 34, para
comprovar o alegado.
DA DILIGÊNCIA
Atendendo à solicitação desta DRJ/BSA, de fls. 38, o processo foi encaminhado em
diligência para que o auditor se pronunciasse sobre a convalidação do recibo de entrega
de arquivos digitais haja vista não constar a confirmação do código de identificação do
mesmo, conforme informação de fls. 15, e justificasse a necessidade da apresentação
dos demais documentos solicitados (comprovante de residência e CPF e RG dos
representantes legais e contador), uma vez que não são documentos diretamente
relacionados com contribuições previdenciárias, tendo, como resultado da diligência,
a Informação fiscal de fls. 40, confirmando a correção integral da falta e a
justificativa de que os demais documentos se prestaram exclusivamente para fins de
atualização dos dados cadastrais da empresa.
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência, conforme despacho de fls. 42,
sendo-lhe concedido prazo para manifestação.
DA 2o IMPUGNAÇÃO
A empresa se manifestou, às fls. 45/47, aduzindo que a empresa foi multada
injustamente, haja vista que a mesma cumpriu todas as solicitações da fiscalização,
requerendo, então, a extinção ou a improcedência do presente auto de infração.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento com relevação da multa aplicada, nos termos do art. 291, § 1o, do Decreto no
3048/99.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 13/03/2009 (fls. 72), a contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 17/04/2009, recurso voluntário (fls. 76/80), repisando as mesmas
alegações trazidas da peça impugnatória, no sentido de que o atendimento da intimação fiscal se
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.763 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10167.001565/2007-40

deu tempestivamente, portanto não havendo que se falar em lançamento procedente, mesmo
diante da relevação total da multa aplicada, requerendo, ao final, o cancelamento do auto de
infração lavrado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto no 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem o dia de início e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramita o processo ou deva ser praticado o ato, constituindo este o motivo ou exceção
constante da norma.
No presente caso, em que pese as alegações recursais, observa-se que a intimação
da decisão proferida pela DRJ/BSA (fls. 66/70) ocorreu, via postal por AR (fls. 72), em
13/03/2009 (sexta-feira) no domicílio fiscal eleito pela Recorrente, considerando-se aí feita a
intimação, nos exatos termos do art. 23, II, do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura e o nome
do recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 13/03/2009,
com o carimbo de entrega no local de destino, nome e matrícula do carteiro responsável pela
entrega, não havendo qualquer insurgência contra o recebimento da intimação nos moldes em
que ocorrido.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 16/03/2009 (segunda-feira),
cujo trintídio impreterivelmente se encerrou em 14/04/2009 (terça-feira). Logo, apresentado
somente em 17/04/2009 (fls. 76), o recurso é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 13/03/2009 (fls. 72), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que expirado no dia 14/04/2009.
Assim, considerando que o prazo recursal é peremptório – portanto, preclusivo,
exceção apenas para o termo final da contagem se ocorrer em dia não útil ou de expediente não
normal na repartição em que tramita ou o ato deva ser praticado, prorrogando-se para o primeiro
dia útil imediatamente seguinte – não há como considerar tempestiva a peça recursal apresentada
somente em 17/04/2009, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.763 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10167.001565/2007-40

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital